Tribunal: TJMT
Processo: 1015152-54.2022.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015152-54.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TORRES & VELOSO LTDA - ME - CNPJ: 26.555.029/0001-23 (APELADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (APELANTE), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO NULA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
RECUSO NÃO
PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução para reconhecer a prescrição da pretensão executiva relativa à cobrança de aluguéis e extinguir a execução com resolução de mérito.

Fato relevante.
A citação realizada em 2009 foi posteriormente declarada nula em ação autônoma, com trânsito em julgado em 29/08/2016. A citação válida ocorreu apenas em 26/10/2022. O exequente permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional após o trânsito em julgado da nulidade.

A decisão recorrida.
O juízo de origem reconheceu a prescrição, extinguiu a execução (art. 487, II, CPC), condenou o embargado ao pagamento de custas e honorários e determinou a baixa das constrições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação posteriormente declarada nula é apta a interromper o prazo prescricional e se houve causa impeditiva ou suspensiva capaz de afastar a prescrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação declarada nula não interrompe o prazo prescricional, conforme entendimento do STJ.

4. A decisão que reconhece a nulidade da citação possui eficácia
ex

tunc
e desconstitui os atos processuais, restabelecendo o estado anterior à citação.

5. Após o trânsito em julgado da nulidade em 2016, cabia ao exequente promover a citação válida no prazo legal, nos termos do art. 240, §2º, CPC.

6. A inércia do exequente por mais de três anos após 2016 ensejou a consumação da prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, I, CC.

7. A alegação de dificuldades na localização dos devedores e os efeitos da pandemia não afastam a prescrição, pois esta já havia se consumado antes de 2020.

8. A citação válida realizada apenas em 2022 ocorreu após o decurso do prazo prescricional.

9. Não se reconhece litigância de má-fé, embora haja advertência quanto ao dever de lealdade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa/execução, nos termos do art. 85, §11, CPC.

Tese de julgamento:

“1. A citação posteriormente declarada nula não interrompe o prazo prescricional.

2. Reconhecida a nulidade com eficácia
ex

tunc
, cabe ao exequente promover a citação válida no prazo legal, sob pena de prescrição da pretensão executiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 240, §2º, e art. 487, II; CC, art. 206, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.777.632/SP.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Embargos à Execução julgada procedente
nos seguintes termos:

“JULGO PROCEDENTES os embargos à execução opostos por Torres & Veloso Ltda – ME, para RECONHECER A PRESCRIÇÃO da pretensão executiva relativa aos aluguéis cobrados na execução nº 0001514-59.2008.8.11.0055, considerando o trânsito da nulidade em 29/08/2016 (
IDs
154314651-653) e a citação válida apenas em 26/10/2022 (ID 102491517).

Em consequência, DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito (art. 487, II, CPC), a execução matriz.

Declaro prejudicadas todas as demais matérias deduzidas nestes embargos.

CONDENO o embargado ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, ou, se inviável determinar essa base, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o proveito econômico decorrente da extinção.

DETERMINO, no processo executivo principal, após o trânsito em julgado a baixa de todas as constrições, a liberação de eventuais bloqueios, e a expedição das comunicações necessárias.

Por conseguinte, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

O apelante alega
que
jamais abandonou o feito, tendo promovido atos incessantes para localização dos devedores, que possuíam múltiplos endereços e se ocultavam.

Sustenta que a execução permaneceu "suspensa" aguardando o desfecho da Ação Declaratória de Nulidade,
cujo
trâmite durou até 2020 (o que contradiz a prova documental do trânsito em
julgado em
2016).

Suscita
as dificuldades trazidas pela pandemia de COVID-19 para justificar a morosidade.

Argumenta que a citação de 2009, embora anulada tecnicamente, serviu para dar ciência inequívoca da dívida, devendo ser considerada para fins de interrupção da prescrição.

Pede
a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os Embargos à Execução e afastada a prescrição
, assim como o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Contraminuta no Id n
.
345898404
com pedido de condenação do apelante nas penas da litigância de má-fé
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No julgamento dos
Embargos à Execução
foi acolhida
a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição da pretensão executiva relativa à cobrança de aluguéis rurais vencidos em 2006/2007, extinguindo a execução correlata (nº 0001514-59.2008.8.11.0055) com resolução de mérito.

É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que a citação declarada nula não tem o condão de interromper o prazo prescricional (REsp 1.777.632/SP).

A decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade (Querela
Nullitatis
) nº 3305-96.2012.8.11.0055 possui eficácia
ex

tunc
, desconstituindo todos os atos processuais da execução a partir da citação viciada realizada em 2009.

Dessa forma, juridicamente, o processo retornou ao
estado
anterior à citação. Para que houvesse a interrupção retroativa da prescrição à data da propositura da ação (2008), incumbia ao exequente, nos termos do art. 240, §2º do CPC, promover a citação válida nos prazos legais após a retomada da marcha processual.

Contudo, conforme consta n
os autos a decisão que anulou a citação original transitou em julgado em 29/08/2016
e, a
partir desta data, cessou qualquer causa suspensiva decorrente da
A
ção
A
nulatória.

Ocorre que a primeira manifestação útil do apelante n
a E
xecução
foi
apenas em 20/02/2020, ou seja, mais de 3 anos após o trânsito em julgado da anulatória.

Tratando-se de cobrança de aluguéis, o prazo prescricional aplicável é de 3 anos, conforme art. 206, §3º, inciso I, do Código Civil.

A dificuldade de localização dos devedores, embora possa justificar demoras pontuais, não
são suficientes para amparar
a total inatividade processual verificada no período crítico entre 2016 e 2020.

Ademais, a pandemia de COVID-19, citada como justificativa, iniciou-se apenas em março de 2020, quando a prescrição trienal já havia se consumado (agosto de 2019).

Portanto, a pretensão foi fulminada pela prescrição antes mesmo da citação válida ocorrida em outubro de 2022 via WhatsApp.

Em contrarrazões, a apelada requer a condenação do apelante por litigância de má-fé, apontando a alteração da verdade dos fatos quanto à data de término da ação anulatória.

Embora
a conduta do apelante revele indícios de atuação processual inadequada
ao argumentar datas divergentes da prova documental, deixo de aplicar a multa, optando por advertir a parte quanto ao dever de lealdade processual, privilegiando a resolução técnica do mérito baseada na prescrição evidente.

Ante o exposto,

nego provimento

ao recurso de Apelação Cível
. Majoro
os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12%

sobre o valor atualizado da causa/execução
(
art. 85, §11 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026